Tribunal: TJDFT
Processo: 0711145-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711145-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI RECORRIDOS: MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, ANA LUÍSA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANDRÉ RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI e FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. I – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitada a preliminar de nulidade. II – A manifestação das executadas quanto ao desconhecimento do endereço atualizado dos demais herdeiros, por si só, não configura ato atentatório à dignidade da justiça a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC. III – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 774, incisos II e IV, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, com vistas à cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça às duas primeiras recorridas, no importe de 20% (vinte) por cento sobre o valor atualizado da causa, ao argumento de que teriam resistido injustificadamente à ordem judicial em informar o endereço dos demais herdeiros, o que seria suficiente para a aplicação da referida multa. Defende ter ocorrido infringência ao princípio da cooperação ao deixarem todo o trabalho para a localização dos demais herdeiros à incumbência de seu advogado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, 774, incisos II e IV, e parágrafo único, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Da análise dos autos, verifica-se que as agravadas-executadas Maria Luisa e Adriana foram intimadas a informar o endereço atualizado dos demais herdeiros, em 1o/04/2019 (id. 15887272, pág. 2), e que em 02/04/2019 responderam “[...] que não tem conhecimento dos endereços dos herdeiros” (id. 15887271, pág. 2). Em 11/04/2019, ao apresentar resposta à impugnação à penhora, o agravante-exequente requereu a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (id. 32178771, pág. 10, dos autos originários – proc. no 0036863-20.1999.8.07.0001), com os mesmos fundamentos deduzidos perante o Juízo a quo (id. 15887268, págs. 2/5), que ensejaram a prolação da r. decisão agravada. Importante destacar que naquela oportunidade o pedido de aplicação da referida multa não foi apreciado, razão pela qual, por se tratar de matéria de ordem pública, foi reiterada perante o Juízo a quo e objeto da r. decisão agravada. Em que pese a alegação do agravante-exequente de que a atitude das agravadas-executadas Maria Luisa e Adriana de não informar os endereços atualizados dos demais herdeiros, em 02/04/2019, atrasou a entrega da prestação jurisdicional, pois lhe transferiu a responsabilidade pelas diligências destinadas à localização dos demais herdeiros, é certo que em 26/06/2019 todos os herdeiros já integravam o polo passivo da execução, o que foi destacado pelo MM. Juiz no seguinte despacho proferido em 28/06/2019 (id. 38332836 dos autos origin Posteriormente, em réplica à contestação apresentada pelos agravados-executados André e Felipe, o agravante-exequente consignou que “ato contínuo, considerando a citação de todos os herdeiros, requer o prosseguimento do feito com a perícia contábil deferida, honorários periciais depositados” (id. 38827949, pág. 8, dos autos originários), sem fazer qualquer menção à eventual prejuízo ao andamento do processo decorrente da manifestação das agravadas-executadas Maria Luisa e Adriana. Desse modo, o simples fato de as agravadas-executadas terem manifestado desconhecimento quanto ao endereço atualizado dos demais herdeiros, por si só, não configura ato atentatório à dignidade da justiça, por isso improcede a pretensão de aplicação da multa” (ID 16789029). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027